Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13), ameaça (CP, art. 147, duas vezes), e descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei no 11.340/06, art. 24-A, por seis vezes), fixando-se a pena total em 11 meses e 10 dias de detenção, substituída por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena. A Defesa pleiteia a absolvição por legítima defesa e ausência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, o reconhecimento de crime único quanto ao descumprimento das medidas protetivas e, subsidiariamente, a substituição da limitação de fim de semana por sanção mais compatível com a realidade familiar e laboral da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ré agiu em legítima defesa no tocante ao crime de lesão corporal; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (iii) determinar se os múltiplos descumprimentos das medidas protetivas configuram crime único ou continuidade delitiva; (iv) examinar a possibilidade de substituição da limitação de fim de semana por outra medida na execução das penas substitutivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, o que não se comprova nos autos, sendo a versão da ré isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.
4. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal restam comprovadas por laudo pericial e depoimentos firmes da vítima e de testemunhas presenciais, que relataram agressões praticadas pela ré motivadas por ciúmes em contexto de violência doméstica.
5. A ameaça se configura como crime formal e independe da real intenção de cumprimento, bastando que a vítima tenha se sentido intimidada, o que restou demonstrado pelas declarações da vítima e pelas mensagens ameaçadoras enviadas pela ré.
6. A continuidade delitiva no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência está caracterizada pela pluralidade de ações autônomas praticadas no mesmo dia, com renovada intenção criminosa e violação reiterada da ordem judicial.
7. A substituição da limitação de fim de semana por medida alternativa não compete ao juízo da condenação, devendo eventual readequação ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme a situação concreta da apenada.
8. A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível na sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983 dos recursos repetitivos).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A legítima defesa exige prova concreta da agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios para repeli-la, não se presumindo em contexto de conflito afetivo recíproco sem amparo probatório.
2. O crime de ameaça se consuma com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária prova da real intenção do agente em cumpri-la.
3. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência configura continuidade delitiva quando presentes pluralidade de atos típicos, unidade de desígnios e modus operandi semelhante.
4. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da adequação das condições de cumprimento da pena restritiva de direitos, quando imposta limitação de fim de semana.
5. É possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais na sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem quantificação.